Tribunal: TCU
Processo: 031.407/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10225/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Darcy da Silva Vera, ex-Prefeita Municipal de Ribeirão Preto/SP (gestões 2009-2012 e 2013-2016), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município, face à omissão no dever de prestar contas do Programa Educação Infantil - Novas Turmas - exercício de 2015. Considerando que foram repassados pelo Fundo ao município de Ribeirão Preto/SP, no âmbito do referido programa, o montante de R$ 890.735,96; considerando que o exame a cargo da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE demonstrou o seguinte: (i) a prestação de contas do mencionado programa foi apresentada intempestivamente no sistema SIGPC, em 9/11/2020. Considerando que esta TCE ainda se encontrava no Tribunal sem deliberação, a AudTCE diligenciou ao Fundo, com vistas à obtenção da nota técnica com a análise da prestação de contas, em atendimento ao disposto no Acórdão 1580/2008-TCU-Primeira Câmara e de acordo com a Portaria Interministerial 424, de 30/12/2016; (ii) em resposta à diligência (peças 73 e 74), restou comprovada a contratação da empresa Martins Lavanderia pela Prefeitura e os pagamentos relativos aos serviços de limpeza e higienização de instrumentos têxteis utilizados no processo de educação infantil, especificamente os cobertores, toalhas, lençóis e mantas, utilizados nas rotinas de banho e sono dos alunos, que se revestem de um caráter educacional sob a perspectiva de um desenvolvimento integral da criança; (iii) a rede municipal de ensino de Ribeirão Preto/SP contava com 33 (trinta e três) unidades de Centro de Educação Infantil - CEI e 29 (vinte e nove) Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEI, com atendimento em período integral e utilizavam toalhas de banho, lençóis nos colchonetes, além de mantas e cobertores durante o inverno, garantindo, assim, a adequada permanência das crianças durante os períodos de sono, entre outros; (iv) não houve desvio ou dano ao erário, tendo sido comprovada a regular aplicação dos recursos em prol do objeto. A própria dúvida acerca da empresa contratada foi sanada, sendo apontado pelo FNDE às peças 81-84 e 86, a suficiência da documentação encaminhada, constatando a regular execução financeira, além do cumprimento das metas estipuladas; (v) a conclusão foi pela aprovação do cumprimento do objeto (metas físicas) e a adequação das ações do município de Ribeirão Preto/SP, exercício 2015; (vi) do reexame das presentes contas à peça 86, conforme Nota Técnica 3523383/2023, o FNDE demonstrou que as transferências de recursos custearam despesas com retenções e/ou encargos, conforme declarado pela entidade executora na Relação de Pagamentos, Retenções e Encargos. Desse modo, restou afastado o débito por movimentação indevida de recursos apontado no subitem 7.3.1 da Nota Técnica 2504101/2021, comprovando-se que os valores foram pagos à contratada, que atuou em serviços de manutenção e desenvolvimento do ensino infantil, concluindo-se, dessa forma, pelo cumprimento dos objetivos do programa, com destaque para as metas atingidas em 2015 de mais de 140%, em termos de alunos novos beneficiados; considerando os pareceres uniformes da AudTCE no sentido de julgamento destas contas pela regularidade com ressalva e quitação; considerando o posicionamento do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU pelo julgamento das contas pela regularidade, dando-se quitação plena à responsável, porque "a prestação de contas do Programa Educação Infantil foi apresentada, pelo prefeito sucessor, em 9/11/2020 (peça 20). Tal providência foi adotada de forma intempestiva, pois, conforme visto, o prazo se encerrou em 22/03/2019. Com referência nos precedentes jurisprudenciais supracitados, não há que se falar em omissão no dever de prestar contas, tendo em vista que a prestação de contas foi procedida antes de ter sido autorizada a única citação efetuada neste processo, em 14/10/2021"; considerando que assiste razão ao parquet especializado; considerando, finalmente, o disposto no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares as contas de Darcy da Silva Vera, dando-lhe quitação plena; informar o teor deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à responsável e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 031.407/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Darcy da Silva Vera (XXX.472.238-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Ribeirão Preto - SP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jusiana Issa (OAB/SP 128.807), representando Darcy da Silva Vera. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.